Tribunal: TJMT
Processo: 1025466-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025466-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA;

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Alcindo Peres da Rosa
nos autos n.° 1000691-98.2022.811.0048, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira
, proposta pela parte

apelada
CERAMICAS JUSCIMEIRA LTDA-ME
, deferiu o pedido liminar formulado na inicial, determinando a imediata restituição do veículo
escavadeira hidráulica standard, marca Komatsu, modelo PC 200-8MO, número de serie: B50612, ano 2018, cor amarela, PIN: KMTPC244EJBB50612
em favor do requerente,

nomeando-o como fiel depositário.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a legalidade da apreensão do veículo e que todos os atos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria.

Em suas razões recursais alega que não foram apresentadas provas concretas, pela parte agravada, acerca da não utilização do maquinário apreendido no cometimento da infração, salientando que o contrato de aluguel do equipamento não é suficiente para comprovar que não foi utilizado para a prática do ato contra o meio ambiente.

Aduz que o relatório técnico colacionado aos autos de origem narra que
“os fiscais flagraram os maquinários em uso no momento da fiscalização, realizando a derrubada de vegetação e enleiramento da vegetação suprimida”.

Sustenta que “
o próprio responsável pelo imóvel, no momento da fiscalização, afirmou que todo o maquinário teria sido locado para a prática desta atividade, e não apresentou qualquer autorização de desmate ou declaração de limpeza de área, restando clara a ocorrência de infração”
.

Argumenta que a obrigação imposta aos agentes fiscais de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental decorre de determinação legal, não havendo se falar em ilegalidade.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consubstanciada na probabilidade de provimento do recurso e no risco de irreversibilidade da medida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“1.Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

2.Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3.A intimação do Ministério Público para manifestação;

. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões”.

Pedido de efeito suspensivo deferido (ID. 154010677).

Contrarrazões (ID. 157302183).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer (ID. 157888173),
in verbis
:

“
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1000691-98.2022.8.11.0048, deferiu a liminar para o fim de nomear o sócio proprietário CERÂMICA DE JUSCIMEIRA LTDA. na condição de Fiel Depositário e determinar que o Estado de Mato Grosso e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA libere e entregue o bem, 1 (uma) escavadeira hidráulica standard, marca Komatsu, modelo PC 200-8MO, número de serie: B50612, ano 2018, cor amarela, PIN: KMTPC244EJBB50612 à Agravada.

Argumenta o agravante, em síntese, que não foram apresentadas provas concretas, pela parte agravada, acerca da não utilização do maquinário apreendido no cometimento da infração, salientando que o contrato de aluguel do equipamento não é suficiente para comprovar que não foi utilizado para a prática do ato contra o meio ambiente.

Aduz que o relatório técnico colacionado aos autos de origem narra que “os fiscais flagraram os maquinários em uso no momento da fiscalização, realizando a derrubada de vegetação e enleiramento da vegetação suprimida”.

Sustenta que “o próprio responsável pelo imóvel, no momento da fiscalização, afirmou que todo o maquinário teria sido locado para a prática desta atividade, e não apresentou qualquer autorização de desmate ou declaração de limpeza de área, restando clara a ocorrência de infração”.

Argumenta que a obrigação imposta aos agentes fiscais de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental decorre de determinação legal, não havendo se falar em ilegalidade.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consubstanciada na probabilidade de provimento do recurso e no risco de irreversibilidade da medida.

Desse modo, pugna que seja conhecido o recurso, concedido o efeito suspensivo postulado e, no mérito, dado provimento para que a decisão objurgada seja reformada (ID 153219695).

O i. Relator deferiu a liminar almejada (ID 154010677).

A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento interposto, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos utilizados e pugna pela manutenção da decisão proferida (ID 157302183).

Desse modo, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística para manifestação.

É o que merecia registro.

OPINO

De início, cumpre registrar que nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, s.m.j., apenas sob esse aspecto será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir-se matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob o perigo de incorrer-se em supressão de instância. Da análise do agravo de instrumento interposto, verifico que os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso, merecem prosperar, devendo ser reformada a decisão proferida pelo juízo. O decisum contestado encontra-se em dissonância com a inteligência da lei, consoante as fortes razões abaixo delineadas.

No presente processo salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita. Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO. Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022) (grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO E NO TRANSPORTE ILEGAIS DE MADEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 25, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº. 9.605/98, E DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que o agente empregava seu caminhão e seu trator na extração e transporte ilegais de madeira, conduta que se subsume ao tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei dos Crimes Ambientais (nº. 9.605/98), tem-se por imperativa a continuidade das respectivas apreensões, ante a real possibilidade de eventual perdimento dos bens, bem como da utilidade da medida na persecução penal. Decisão mantida. (Ap 96497/2011, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2012, Publicado no DJE 12/06/2012) (grifou-se).

Embora o recorrente alegue não ter praticado diretamente para o ato criminoso, qual seja o desmatamento ilegal, é notório que em matéria ambiental devem ser adotadas medidas que controlem toda a cadeia produtiva que envolva um determinado bem coletivo como é o meio ambiente. Desse modo, no aluguel de equipamentos que são rotineiramente utilizados em áreas rurais, para uso de desmate, por exemplo, deve ser exigido minimamente uma licença de autorização de desmate, alvará de autorização para realização de obra, dentre outros.

A apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão. Assim, pode-se afirmar que esses elementos demonstram o nexo de causalidade existente entre o cometimento do ilícito ambiental e o maquinário encontrado no local do dano, o que denota, ainda, que a transcrição dos documentos emitidos pela SEMA são fundamento aceitável para revisão da decisão de piso proferida.

Não é verdade, em absoluto, que o maquinário se trata de ferramenta de atividades lícitas para obtenção de rendimentos. Quando uma pessoa empresta um revólver, um motosserra ou uma pá carregadeira (para amarrar correntões) deve responder objetivamente pela possibilidade de ocorrência do ilícito ambiental. Inequívoco que os veículos, objeto da ação principal, constituem instrumentos de crime ambiental, motivo pelo qual devem ser mantidos apreendidos pelo órgão responsável. O objeto utilizado é “arma de crime ambiental”, assim, ferramenta de trabalho ilícito.

No que se refere à legalidade que dá suporte a medida, temos que a Lei de Crimes Ambientais (n.º 9.605/98), em caráter inovador, não diferenciou os objetos de crimes ambientais, isto é, não trouxe nenhuma flexibilização à regra de perdimento, de modo que qualquer instrumento utilizado para a prática de ilícitos contra o meio ambiente, seja de origem, uso ou posse lícita ou ilícita, deverá ser retirado, decretado o perdimento e destinado à nova designação.
In verbis
:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, Iavrando-se os respectivos autos. § 4° Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

[...]

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6°: IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, utilizados na infração.

Há de se considerar que a mens legis do art. 25, §4° supracitado é exatamente a de coibir condutas como aquelas praticadas pelo infrator, de modo que não há razão para não incluir o maquinário utilizado para a prática de desfloramento, pois foi exatamente um dos instrumentos que possibilitou a prática da infração ambiental.

A apreensão é medida assecuratória de eventual persecução penal, que garante a preservação do bem que pode materializar a prova cabal de conduta que incida em um tipo penal específico. Logo, a apreensão, além de demonstrar a sua pertinência e importância para o transcorrer das diligências investigatórias e processuais, incide também na destinação futura do bem apreendido, o qual poderá ser vendido, e não restituído ao infrator, evitando que tal objeto seja novamente ferramenta manejada para perpetrar novas condutas ilícitas e contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro no que confere a proteção ao patrimônio ambiental.

É cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Daí, portanto, mais uma vez, a necessidade da apreensão do maquinário, já que se trata do objeto causador do dano ambiental em questão, como medida, inclusive, de precaução, autorizada pela norma ambiental.

A apreensão, portanto, nada mais é que uma forma de garantir a tutela ao meio ambiente decorrente do efeito produzido, o qual resulta, ainda que provisoriamente, na diminuição da capacidade econômica do degradador, bem como busca evitar a reiteração do ato praticado com aquele instrumento.

Da mesma forma, não obstante exista a possibilidade do bem apreendido ser entregue ao próprio autuado como fiel depositário, desde que não haja risco de nova utilização do bem para fins ilícitos, prevista no art. 106, inciso II do Decreto Federal n.º 6.514/2008, a jurisprudência pátria tem sedimentado entendimento de que cabe à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência, uma vez que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário.

Colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. 1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Logo, pode-se afirmar que não cabe o exercício do controle jurisdicional no mérito dos atos administrativos quando estes foram praticados dentro dos limites da legalidade. Neste contexto, não cabe ao judiciário determinar a nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido, quando o órgão ambiental decidiu de forma diversa, uma vez que esta nomeação é feita a critério da Administração Pública e, no caso em comento, ocorreu em observância aos ditames legais.

Assim, tendo em vista a imprescindível importância dos objetos apreendidos, torna-se inviável a restituição dos bens à Agravada, em respeito à legislação processual vigente e, por essas razões, opina o Ministério Público pelo provimento do recurso de agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a decisão agravada”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Alcindo Peres da Rosa
nos autos n.° 1000691-98.2022.811.0048, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira
, proposta pela parte apelada
CERAMICAS JUSCIMEIRA LTDA-ME
, deferiu o pedido liminar formulado na inicial, determinando a imediata restituição do veículo
escavadeira hidráulica standard, marca Komatsu, modelo PC 200-8MO, número de serie: B50612, ano 2018, cor amarela, PIN: KMTPC244EJBB50612
em favor do requerente,

nomeando-o como fiel depositário.

Ressai dos autos que o Agravado manejou a ação de base porque teve o referido bem apreendido, em razão de autuação ambiental, realizada na propriedade rural denominada Fazenda Três Irmãos.

O Juízo
a quo
, então, ao apreciar o pedido liminar de restituição dos bens, formulado pelo Requerente, ora Agravado, assim decidiu:

“Vistos
.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Custas processuais devidamente recolhidas em Id. 101770791.

3. Ademais, trata-se de
AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
, todos qualificados nos autos.

A parte autora assevera que na data de 16 de junho de 2021, o maquinário escavadeira hidráulica standard, marca Komatsu, modelo PC 200-8MO, número de serie: B50612, ano 2018, cor amarela, PIN: KMTPC244EJBB50612, de propriedade da Requerente, foi ilegal e abusivamente apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme Auto de Infração nº 211331749, sob a alegação de ter sido constatado o desmate a corte raso de 184,8912 hectares de vegetação cerrado nativo e limpeza de área de 184,7526 hectares sem licença ou autorização do órgão ambiental.

Desta forma, ao analisar os argumentos expendidos na petição inicial, em conjunto com os documentos que a instruem, depreende-se pelo deferimento do pedido formulado em sede antecipatória.

Foi o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO.

4. O artigo 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Segundo Fred Didier Jr, em seu livro Curso de Direito Processual Civil, pag. 640, edição 2015 descreve que “
Não há, em princípio, maiores restrições à concessão da tutela provisória para obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa em face do Poder Público, até mesmo porque não há a exigência constitucional do precatório
”.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados.

Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos.

5.
ANTE O EXPOSTO
, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim de
nomear
o sócio proprietário CERÂMICA DE JUSCIMEIRA LTDA. na condição de Fiel Depositário e
DETERMINAR
que o Estado de Mato Grosso e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
libere
e
entregue
o bem, 1 (uma) escavadeira hidráulica standard, marca Komatsu, modelo PC 200-8MO, número de serie: B50612, ano 2018, cor amarela, PIN: KMTPC244EJBB50612, esta devendo ser entregue a CERÂMICA DE JUSCIMEIRA LTDA, com todos os ônus, obrigações, múnus e deveres daí decorrentes, especialmente a
guarda
e
conservação
do bem,
até
que ocorra o
julgamento do mérito da presente ação
.

6. Outrossim,
cite-se
as autarquias requeridas para apresentarem resposta escrita, pelo prazo legal, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, ficando a requerida ciente de que não se defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se (...)”.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber, portanto, se deveria, ou não, ter ocorrido a restituição do mencionado maquinário.

Entendo que o Recurso merece
provimento
.

Com efeito, extrai-se da cópia do Relatório Técnico de Inspeção n.º 168/DUDRONDON/SEMA/2021 (ID. 101739360-feito originário), que foi realizada a fiscalização ambiental, na zona rural do município de Juscimeira, no dia 22/06/2021, oportunidade em que foi constatado o desmatamento ilegal, em andamento, no imóvel rural de propriedade de Rodrigo Chiapinotto, fato este que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos veículos que estavam sendo utilizados na infração ambiental, e deu origem ao Termo de Apreensão n.º 21135095D (ID. 101739357- feito originário).

Consta, ainda, do relatório técnico de inspeção, que o veículo de propriedade do Agravado foi apreendido em situação de flagrante.

Referido documento noticia:

“(...)Chegando aos exatos pontos do alerta de satélite, num total de 03 (três) pontos, a equipe pode então constatar supressão de vegetação nativa de cerrado em todos eles, ou seja, no entorno dos seguintes pontos de coordenadas geográficas: S 16° 00 26,94* 54*

47° 53,87' S 16° 01'06,93*W 54° 47 43,41" e S 16° 02* 12,95'W 54° 48* 28,7"

Foram encontrados no entorno do ponto de coordenadas geográficas S 16° 00°

26,947W 54° 47' 53,87" 06 (seis) maquinários realizando a derrubada da vegetação bem

como o enleiramento da vegetação suprimida.

Os maquinários possuem a seguinte descrição

1) Um trator esteira com lamina, marca Caterpillar, Modelo D6D, número de série

37C00560, motor 60Z00646, cor amarelo;

2) Uma escavadeira hidráulica, marca Komatsu, modelo PC 200-aM», número de série B50612, ano 2018, cor amarela;

3) Uma pá carregadeira, marca Komatsu, modelo WA200-5, número de série

B12337, ano 2013, cor amarelo;

4) Um trator de pneu, marca Valtra, modelo 1780, motor número 22906190658, cor amarelo;

5) Um trator de pneu, marca New Holland, modelo TM 150, numeração

TM50R401368 Z6CC17534, cor azul;

6) Um trator esteira com lamina, marca Caterpillar, modelo D6D, numeração 38C00444, motor 1AF01359, cor amarelo.

O Sr. Cássio Rodrigo Chiapinatto Informou que todo o maquinário havia sido locado para execução do serviço não tendo apresentado contudo, nenhuma documentação comprobatória nesse sentido.

Não apresentou e não soube informar acerca de eventual autorização do desmate que praticava e/ou eventual DLA - Declaração de Limpeza de Área.

Diante dos fatos, foi informado que a parir daquele momento todo maquinário encontrava-se apreendido, e solicitou-se que os respectivos operadores acompanhassem a equipe com as máquinas até a sede da propriedade, para aguardar os procedimentos de apreensão/remoção do maquinário, pelo que foi atendido

A equipe constatou "in loco que parte da área de fato aparentava limpeza de área e outra grande parte tratava-se realmente de desmate a corte raso e, devido a não apresentação nem de autorização de desmate e nem de DA - Declaração de Limpeza de Área, foi concluido o procedimento de apreensão dos maquinários, tendo sido gerado no local o Termo de Apreensão n° 21135095-D de 16/06/2021. No mesmo ato foi lavrado o Auto de Inspeção n° 179434 de 16/06/2021
(...)
(ID. 101739360 – feito originário). (grifo nosso)

Do mencionado Relatório Técnico é possível observar, ainda, pelas fotografias nele constantes, que os mencionados maquinários estavam, de fato, sendo utilizados para a prática da infração.

Nesse contexto, sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
.

Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

(Negritei).

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido apreendidos na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

Ademais, ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se, no caso, que os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que, nitidamente estavam, contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo de Apreensão n.º 21135095D.

Por outro lado, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.
(Destaquei).

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
).
(Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário”.

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022).
(Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para
cassar
a decisão atacada, na parte que determinou a restituição do bem ao Agravado e o nomeou depositário fiel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023